Tribunal: TJDFT
Processo: 0713981-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Número do processo: 0713981-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: MARIA LUZIA DOS SANTOS Relatora: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL diante de decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, em cumprimento de sentença (proc. 0706664-26.2017.8.07.0006) manejado pelo agravante em desfavor da agravada, MARIA LUZIA DOS SANTOS. Conforme certificado pelo NUPOR, o presente recurso foi distribuído por prevenção à 1a Turma Cível porque a ela distribuída a apelação 2015 06 1 010617-2 e o agravo de instrumento 0712256-93.2022.8.07.0000, ambos relatados pelo d. desembargador Teófilo Caetano. Quanto a este agravo de instrumento, foram distribuídos a esta relatoria em razão do afastamento do e. Des. Teófilo Caetano à data de sua distribuição. Prestados esses esclarecimentos, registro ter a decisão agravada o seguinte teor (Id 153820767, do processo de referência): A imposição de medidas coercitivas somente é válida quando estas se mostram adequadas à satisfação do direito afrontado, o que não ocorre no caso em comento. As regras dispostas no Código de Processo Civil devem ser interpretadas à luz da Constituição Federal. O pedido do credor, além de não resultar diretamente na quitação da dívida, afronta direitos e garantias fundamentais da parte devedora, em afronta a fundamentos do Estado Democrático de Direitos. Indefiro, assim, o pleito. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão ao Id 18682794. Nesta sede, o autor, ora agravante, informa que “busca reaver seu crédito, que vem sendo procrastinado há anos pela Agravada, o que tem causado nítido prejuízo à parte demandante”. Destaca que “já esgotou as tentativas de localizar bens passíveis de penhora a fim de verificar a satisfação da dívida, e foi por esse motivo que requereu ao juízo a suspensão/bloqueio da Carteira Nacional de Habilitação - CNH da agravada com fundamento no art. 139, IV do CPC (determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária)”. Destaca que, “conforme se verifica nos autos houve várias tentativas de penhora e satisfação do crédito nos autos, contudo, não houve êxito, e para tanto, foi requerido medidas atípicas na execução”, bem como “que houve exaurimento das vias executivas típicas”. Aponta que o STJ tem autorizado o uso de medidas executivas atípicas, como a apreensão da CNH, “em defesa do Princípio da boa-fé processual e da cooperação a fim de buscar a conclusão do processo com a solução da execução, ou seja, com o pagamento da quantia perseguida”. Ao final requer o seguinte: Requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até final julgamento do agravo para que não ocorra o arquivamento do processo ou que corra prazo prescricional; 1. Requer seja dado PROVIMENTO DO RECURSO, para que a decisão seja reformada, para deferir pedido da petição apresentada no ID 153339623, para se tornar plenamente possível a adoção das medidas previstas no artigo 139, inciso IV do CPC; Guia de custas e comprovante de pagamento (Id 45716366). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC, estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. De fato, o art. 139, IV, do CPC, com a finalidade de garantir maior celeridade e efetividade ao processo e, por conseguinte, às decisões judiciais, conferiu ao magistrado o poder de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. A possibilidade de serem implementadas pelo julgador medidas executórias atípicas está assim autorizada em cláusula geral do estatuto processual para asseguramento da efetividade das decisões judiciais. O c. Superior Tribunal de Justiça, em caso similar ao ora analisado, firmou entendimento no sentido de que as medidas executivas atípicas não devem ser adotadas de forma indiscriminada, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. Indicou necessário o respeito a certa margem de segurança, a qual haveria de ser estabelecida pela observância de determinadas premissas fáticas para manejo desse conjunto de possibilidades, a exemplo: o esgotamento prévio dos meios típicos de satisfação do crédito excutido; a constatação de que o devedor, apesar de possuir patrimônio, tenta frustrar sem razão o processo executivo; e a adequação de tais meios para atingimento do resultado pretendido, o que pressupõe o exercício de juízo de ponderação quanto ao emprego do instituto e a produção do efeito desejado (REsp 1.788.950/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 26.4.2019). Em voto condutor, ressaltou a Ministra Nancy Andrighi ser “a possibilidade do adimplemento – ou seja, a existência de indícios mínimos que sugiram que o executado possui bens aptos a satisfazer a dívida – premissa que decorre como imperativo lógico, pois não haveria razão apta a justificar a imposição de medidas de pressão na hipótese de restar provada a inexistência de patrimônio hábil a cobrir o débito”. Transcrevo a ementa do referido julgado: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/15. CABIMENTO. DELINEAMENTO DE DIRETRIZES A SEREM OBSERVADAS PARA SUA APLICAÇÃO. 1. Ação distribuída em 1/4/2009. Recurso especial interposto em 21/9/2018. Autos conclusos à Relatora em 7/1/2019. 2. O propósito recursal é definir se a suspensão da carteira nacional de habilitação e a retenção do passaporte do devedor de obrigação de pagar quantia são medidas viáveis de serem adotadas pelo juiz condutor do processo executivo. 3. A interposição de recurso especial não é cabível com base em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O Código de Processo Civil de 2015, a fim de garantir maior celeridade e efetividade ao processo, positivou regra segundo a qual incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV). 5. A interpretação sistemática do ordenamento jurídico revela, todavia, que tal previsão legal não autoriza a adoção indiscriminada de qualquer medida executiva, independentemente de balizas ou meios de controle efetivos. 6. De acordo com o entendimento do STJ, as modernas regras de processo, ainda respaldadas pela busca da efetividade jurisdicional, em nenhuma circunstância poderão se distanciar dos ditames constitucionais, apenas sendo possível a implementação de comandos não discricionários ou que restrinjam direitos individuais de forma razoável. Precedente específico. 7. A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade. 8. Situação concreta em que o Tribunal a quo indeferiu o pedido do recorrente de adoção de medidas executivas atípicas sob o fundamento de que não há sinais de que o devedor esteja ocultando patrimônio, mas sim de que não possui, de fato, bens aptos a serem expropriados. 9. Como essa circunstância se coaduna com o entendimento propugnado neste julgamento, é de rigor - à vista da impossibilidade de esta Corte revolver o conteúdo fático-probatório dos autos - a manutenção do aresto combatido. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (REsp 1788950/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 26/04/2019) No caso concreto, da análise do processo de referência, verifico que a executada foi citada por edital para as fases de conhecimento e de cumprimento de sentença, o que ensejou em sua substituição processual pela Curadoria Especial, que impugnou a execução por “negativa geral” (Ids 12547288 e 15067981, do processo de referência). Pequeno êxito houve na realização de pesquisas via BACENJUD, com o que penhorados R$ 9.227,48 relativamente a dívida em valor apurado de R$ 346.381,33 (Ids 15169035 e 16284062, do processo de referência). Contudo, reconhecida a natureza salarial dos valores penhorados, o Juízo a quo acolheu a impugnação oposta pela agravada e ordenou o desbloqueio da quantia constritada (Id 16788031, do processo referência). Outras pesquisas patrimoniais foram realizadas - BACENJUD (BANCOS), RENAJUD (DETRAN), INFOJUD (RECEITA FEDERAL) E ERIDF (IMÓVEIS) -, mas sem êxito. Sobre um único veículo localizado via RENAJUD constava gravame de alienação fiduciária, motivo pelo qual deixou de ser efetivado seu bloqueio judicial (Id 18219771, do processo de referência). Em 22/06/2018, foi proferida decisão determinando a suspensão do feito, nos moldes do art. 921, III, § 1o, do CPC (Id 18682794, do processo de referência). O agravante peticionou, em 3/7/2018, concordando com a determinação de sobrestamento (Id 19332580, do processo de referência). Em 2020, os autos, por impulso do agravante, voltaram a tramitar. Foi penhorada a quantia R$ 1.644,91 e transferida ao agravante, conforme decisão catalogada ao Id 67275027, do processo de referência. Em 11/9/2020, foi determinado o retorno dos autos ao arquivo ao fundamento “uma vez que não demonstrado qualquer indício de alteração da situação patrimonial da parte devedora” (Id 71981327, do processo de referência). Em 9/3/2022, o agravante solicitou a renovação de pesquisa SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD (Id 117702396, do processo de referência), o que foi indeferido pelo Juízo a quo, que determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (Id 117995725, do processo de referência). Em 29/3/2022, mais uma vez o recorrente peticionou, solicitando a realização de pesquisa de bens imóveis via Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, por meio do sistema INFOJUD, e a realização de consulta vinculada ao CPF da devedora em Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional CCS-BACEN (Id 119949774, do processo de referência). Ditas postulações foram indeferidas, com o que os autos voltaram ao arquivo provisório (Id 120315425, do processo de referência), conforme decisão que adiante reproduzo: O credor requer a pesquisa de bens imóveis por meio de consulta a Declaração de Operações Imobiliárias - DOI, via sistema INFOJUD e consulta Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, CCS-BACEN para identificar os relacionamentos vinculados à parte devedora. Os pleitos não merecem acolhida. Isto porque nestes autos já foram realizadas, sem sucesso, pesquisas de bens por meio dos sistemas conveniados, incluindo INFOJUD e SISBAJUD. Não há motivo que justifique a reiteração da medida. Ademais, importa observar que a pesquisa realizada por meio dos sistemas indicados é bastante abrangente. O sistema SISBAJUD abarca todo o sistema financeiro nacional, inclusive, o correspondente Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Por outro lado, o sistema INFOJUD retorna informações acerca da existência de bens imóveis do devedor informados à Receita Federal. A Declaração de Operações Imobiliárias – DOI consolida informações fornecidas pelos Cartórios de Notas, de Registro de Imóveis e de Títulos e Documentos à Receita Federal. As mesmas informações são retornadas pelo sistema ERIDF. Referida ferramenta já foi utilizada no feito, com resultado infrutífero, conforme consta ao Id 18219771. Diante do exposto, indefiro os pedidos do credor. Retornem os autos ao arquivo provisório, conforme decisão ao Id 18682794. Em sessão realizada no dia 27/7/2022 e em acórdão relatado pelo d. desembargador Teófilo Caetano, foi desprovido o agravo de instrumento (AGI 0712256-93) manejado contra a referida decisão. Com efeito, ausentes estão quaisquer indícios de que a executada possua patrimônio e esteja, injustificadamente, atuando para frustrar o cumprimento da sentença que a obriga a indenizar o exequente, ora agravante. Nesse contexto, em análise inicial e perfunctória própria à presente fase do procedimento recursal, tenho que não se mostra adequada ao fim pretendido pelo agravante a pretendida suspensão da CNH, porquanto inexistem elementos de convicção, mínimos que sejam, indicativos de que estejam a devedora a ocultar seu patrimônio. Para o caso, no âmbito do que comporta o superficial exame em sede liminar, manifesto está que a pura e simples determinação de suspender o direito de dirigir aptidão teria unicamente de gerar consequências negativas à agravada, sem nada contribuir para satisfazer o direito do credor. Por sua vez, também não há qualquer indício de que a recorrida utilize sua CNH para despesas não essenciais, que poderiam implicar em desvio de valores que poderiam ser aplicados para satisfação do crédito excutido, conforme sugere o agravante. Dadas as provas de início reunidas, não atende a elementar critério de proporcionalidade e razoabilidade autorizar o emprego das medidas postuladas, visto que desprovidas de poder de força e coerção para compelir a executada, na atualidade sem bens penhoráveis em seu patrimônio, a adimplir a obrigação de pagar expressa em sentença transitada em julgado. Esse entendimento tem sido adotado neste Tribunal de Justiça, conforme atestam os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). ACESSO À BASE DE DADOS. ORDEM JUDICIAL. DESNECESSIDADE. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. INAPLICÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal consiste em decidir acerca da possibilidade de se determinar a consulta ao sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e de suspender a carteira nacional de habilitação (CNH) dos agravados até que o débito seja satisfeito. (...) 3. Na aplicação do artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, o julgador deve considerar o grau de proporcionalidade e efetividade que a medida guarda com a superação do obstáculo existente ao adimplemento da obrigação, conforme cada caso concreto. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade." (REsp 1.854.289/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 26/02/2020). Circunstância que não se vislumbra no caso concreto. 5. Agravo desprovido. (Acórdão 1620930, 07229104220228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO E APREENSÃO DE SEUS PASSAPORTES. DESCABIMENTO. 1. O juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial, no caso, o pagamento, na forma preconizada no inc. IV, do art. 139, do CPC/2015, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente. 2. O bloqueio da CNH dos agravados e a apreensão dos passaportes, em que pese não resultarem restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduzem medidas executivas atípicas, que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que, após diversas tentativas infrutíferas de satisfação do débito, será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil. 3. Conforme adverte Daniel Amorim Assumpção Neves, "sendo demonstrado no caso concreto que o executado realmente não tem condições de realizar o pagamento, ou seja, que o cumprimento de sua obrigação realmente não é uma opção viável para ele, não parece ter sentido a aplicação das medidas executivas atípicas, porque estar-se-ia pressionando o devedor a cumprir uma obrigação impossível de ser concretamente cumprida. E nesse caso, não se trataria de medida executiva e sim de sanção processual, o que o art. 139, IV, do Novo CPC, não prevê e, aparentemente, nem pretende que ocorra" (Medidas Executivas Coercitivas Atípicas na Execução de Obrigação de Pagar Quantia Certa. Art. 139, IV, do Novo CPC, in RePro 265/130 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1655483, 07176074720228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/12/2022, publicado no PJe: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Quanto ao requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ser conjuntamente atendido para concessão da tutela de urgência, igualmente não o identifico. No que concerne ao risco de prejuízo alegado pelo agravante, o arquivamento do feito e o início de eventual contagem de prazo prescricional não podem, em definitivo, ser assim considerados, pois consequências jurídicas previstas no estatuto processual quando não encontrados em processo executivo bens penhoráveis do devedor para satisfação do crédito exequendo, conforme previsão do art. 921, III, §§ 1o ao 4o do CPC: Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Trago à colação julgados desta Corte, que indeferem a antecipação da tutela recursal, quando não atendidos, cumulativamente, os requisitos de probabilidade do direito e de urgência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA MORAR BEM. ENTREGA DAS CHAVES DE IMÓVEL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. REQUISITO AUSENTE. INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal está condicionada à existência de requisitos cumulativos - probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, com ampla dilação probatória e instauração de regular contraditório, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1033754, 07048595620178070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 3/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO INTERNO. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. 1. O deferimento da tutela de urgência recursal exige a presença cumulativa: da probabilidade do direito invocado; do perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo. 2. Ante a ausência dos requisitos legais (art. 300, do CPC), a demandar dilação probatória, mediante a realização do pleno contraditório, não há como ser concedida a medida antecipatória pleiteada. 3. Recurso conhecido desprovido. (Acórdão 1381520, 07219537520218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifamos. Destarte, em cognição não exauriente, própria deste momento processual, a ausência dos necessários requisitos atinentes à probabilidade do direito e ao risco ou perigo de dano, obsta a concessão da tutela recursal liminarmente postulada. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. À vista do acima exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora